Tribunal: TCU
Processo: 043.032/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 883/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.032/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Yukio Araujo (XXX.459.838-XX); Otacilio Martins de Magalhaes Filho (XXX.959.248-XX); Ronaldo Borges Ribeiro (XXX.100.307-XX); Rosana Stofel Santos Lima (XXX.714.998-XX); Sergio Adelino Vieira (XXX.860.918-XX); Silvia Raquel Ferreira Coelho (XXX.083.888-XX); Solange Akemi Miyashiro (XXX.467.628-XX); Vanderlei Afonso Camargo Junior (XXX.997.548-XX); Vanderson da Silva Pino (XXX.325.198-XX); Wagner Zangrossi (XXX.835.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.